Tribunal: TJSP
Processo: 1036331-04.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança – Pretensão à retirada de pontos lançados em prontuário enquanto não esgotados os recursos administrativos – Documentos dos autos que demonstram a interposição de recurso administrativo à JARI - Impossibilidade de lançamento de pontos antes do trânsito em julgado administrativo – Configuração dos requisitos necessários para concessão da medida – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança – Pretensão à retirada de pontos lançados em prontuário enquanto não esgotados os recursos administrativos – Documentos dos autos que demonstram a interposição de recurso administrativo à JARI - Impossibilidade de lançamento de pontos antes do trânsito em julgado administrativo – Configuração dos requisitos necessários para concessão da medida – Sentença denegatória da ordem reformada – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

É viável a medida judicial, para obstar ou excluir cadastro de pontuações por infrações de trânsito em prontuário de condutor, antes do trânsito em julgado do processo administrativo correlato.